Tribunal: STF
Processo: Rcl 66024
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Ministério Púbico do Estado de Goiás - MPGO para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO.



    O MPGO narra que o beneficiário da decisão impugnada, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado e a 1 (um) ano e 8 (oito meses) pelo delito de sequestro, resultando na pena total de 27 (vinte e sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Expõe que, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal - CPP, a sentença condenatória determinou a decretação da prisão do acusado, em razão do regime fixado e do quantum da pena dosada, ressaltando que, no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, “foi formada maioria de 6 (seis) votos a 3 (três), no plenário virtual da Suprema Tribunal Federal, a favor da tese da execução imediata da pena do Tribunal do Júri”.



    Aduz que, em decisão liminar, o Desembargador-Relator afastou a incidência da legislação federal, sob a compreensão de que seria ilegal a execução imediata e provisória de condenação não definitiva da pena imposta pelo Tribunal do Júri, determinando a imediata soltura do preso.



    Sustenta que, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP, a decisão reclamada afastou a sua incidência ao declarar a ilegalidade da execução da condenação, sem submeter a análise ao Órgão Especial do Tribunal, conforme determina o art. 97 da Constituição e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Argumenta não restar dúvidas de que a decisão em questão se trata, em verdade, de um velado controle de constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP, diante da sustação de sua eficácia decorrente de sua constitucionalidade presumida, afastando a sua aplicação no caso concreto.



    Ao afastar a incidência de determinada norma com o uso de fundamentos extraídos diretamente da Constituição, o órgão fracionário do Tribunal, segundo alega, usurpa a competência do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, ferindo de morte o texto expresso da Constituição.



    Diante disso, conclui que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que existe a probabilidade do direito visualizada pelo fundamento constitucional utilizado pelo órgão judicial para afastar a aplicação da lei processual, como igualmente o perigo de dano irreparável em razão da concessão de liberdade ao réu condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos e 5 (cinco) meses, que ostenta inúmeras circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, determinando-se ainda a expedição do competente mandado de prisão, nos termos determinados pela sentença penal condenatória.



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC assim capitula as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    A decisão reclamada, proferida nos autos do Habeas Corpus 5095225-11.2024.8.09.0093, deferiu a liminar para determinar a expedição de salvo conduto em favor de Fabiano Antônio Falqueto e o recolhimento dos mandados de prisão, caso tenham sido expedidos.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão impugnada:



    “Habeas Corpus preventivo em favor de Fabiano Antônio Falqueto, condenado nas sanções do artigo 121, §2º, I, III e IV, e 148 do Código Penal, a 27 (vinte e sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, pelo envolvimento na morte de Tátila Cristina Marçal, em 14.04.2014. Apontada autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí. 



    Narrado que o paciente, portador de bons predicados, responde o processo em liberdade desde o dia 27.08.2014 (HC 311028-75) e após a condenação pelo Tribunal do Júri foi decretada sua prisão para dar início à execução imediata da reprimenda; que apesar de superior a 15 (quinze) anos, ele tem o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, sendo inconstitucional a regra contida no artigo 492 do Código de Processo Penal, e os requisitos para a prisão não se fazem presentes. 



    Pede liminar para ser garantida a liberdade, com a confirmação posterior.



    Juntou documentos. 



    É o relatório. Decido. 



    O decreto prisional está firmado no fato de o paciente ter sido condenado a pena superior a 15 (quinze) anos, conforme prevê o artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. 



    O paciente estava em liberdade e compareceu espontaneamente à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri (telepresencialmente), tendo sua prisão determinada em razão do patamar de pena imposto. Entretanto, embora o disposto no artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, e a discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema 1068 de Repercussão Geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal a determinação de prisão do acusado para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese (HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.6.2022, DJe de 30.06.2022). 



    O paciente estava em liberdade e não houve nenhum fato novo a justificar a clausura antecipada, medida excepcional. Diante da não demonstração da necessidade da clausura (CPP, art. 312), vejo não haver motivos para a manutenção da ordem prisional e defiro a liminar postulada para determinar a expedição de salvo conduto em favor de Fabiano Antônio Falqueto e o recolhimento dos mandados de prisãos [sic] acaso expedidos. 



    Requisitem as informações devidas, para posterior encaminhamento à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.” (documento eletrônico, pp. 1-3).



    Como se vê, o juízo reclamado, por meio de decisão liminar, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP - a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão -, afastou a sua incidência sob o fundamento de que a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça - STJ compreendem ser ilegal a determinação da prisão do condenado para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri.



    Nesse sentido, parece-me ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Destaco, ademais, que a decisão proferida no HC 737.749/MG, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, da Sexta Turma do STJ, a qual deu lastro à decisão reclamada, foi cassada pela Rcl 57.257/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux, justamente por negar aplicação ao art. 492, I, e, do CPP, sob fundamento constitucional, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Eia a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Com esse entendimento, menciono, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe de 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe de 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe de 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe de 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 5095225-11.2024.8.09.0093, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator